Tribunal: TJSP
Processo: 1010730-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória incapaz de alterar o deslinde do feito. Juros remuneratórios. Ausência de pedido do autor nesse tocante. Petição inicial que se fundamenta na previsão contratual de correção monetária. Juros moratórios. Incidência de rigor, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do CC. Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória incapaz de alterar o deslinde do feito. Juros remuneratórios. Ausência de pedido do autor nesse tocante. Petição inicial que se fundamenta na previsão contratual de correção monetária. Juros moratórios. Incidência de rigor, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do CC. Recurso desprovido.